Tribunal: TJES
Processo: 5019786-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019786-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA PESSOA IDOSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em ação para aplicação de medida protetiva em favor do idoso Valdeci Simões da Rocha, proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. A decisão recorrida determinou o acolhimento institucional imediato do idoso em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), pública ou privada, custeada solidariamente pelo Estado e pelo Município de Aracruz, diante da constatação de situação de grave abandono, violência e risco à vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o Estado do Espírito Santo possui responsabilidade solidária para custear o acolhimento institucional de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade extrema, independentemente da repartição administrativa de competências estabelecida na LOAS; (II) estabelecer se o Tema 793 do STF autoriza o redirecionamento exclusivo da obrigação ao Município, excluindo a atuação imediata do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A situação fática revela a necessidade urgente de proteção do idoso, que se encontra em estado de abandono, sob condições degradantes de higiene e alimentação, e exposto a violência patrimonial e psicológica, conforme laudo técnico elaborado pelo CREAS e relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A responsabilidade pela proteção da pessoa idosa é solidária entre os entes federados, nos termos do artigo 230 da Constituição Federal, não podendo a divisão administrativa de competências prevista na LOAS ser oposta ao cidadão em situação de hipervulnerabilidade.

A tese fixada pelo STF no Tema 793 reafirma a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de políticas públicas, cabendo ao juízo definir a quem direcionar a obrigação, sem excluir a solidariedade, especialmente em hipóteses de omissão ou insuficiência da rede municipal.

Comprovada a inexistência de vaga na ILPI conveniada ao Município e a necessidade de compra de vaga na rede privada, impõe-se a atuação imediata também do Estado, sob pena de agravamento da situação do idoso e violação de direitos fundamentais.

Eventual necessidade de ressarcimento entre os entes deve ser discutida administrativamente ou em ação própria, não sendo admissível a recusa ao cumprimento da obrigação imediata de garantir o acolhimento institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela garantia do acolhimento institucional de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade é solidária entre os entes federados, nos termos do art. 230 da CF.

A repartição de competências administrativas prevista na LOAS e no SUAS não afasta a responsabilidade constitucional solidária em hipóteses de risco iminente e comprovado.

O Tema 793 do STF não exclui a responsabilidade de ente federado solidário, permitindo o redirecionamento da obrigação conforme conveniência do juízo, mas não impede a atuação conjunta em situações urgentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 23, II, e 230; Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), arts. 43, I a III, e 45, V; Lei n. 8.742/1993 (LOAS), arts. 2º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j.
05-03-2015
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019786-09.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

C
u
ida-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, irresignado com a r
espeitável
decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz que, nos autos da
a
ção para
a
plicação de
m
edida
p
rotetiva em favor de
p
essoa
i
dosa (
p
rocesso n. 5006896-20.2024.8.08.0006), deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público
do Estado do Espírito Santo
. O
decisum

recorrido
determinou, solidariamente ao Estado e ao Município de Aracruz, o imediato acolhimento institucional do idoso Valdeci Simões da Rocha em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), seja na rede pública (“Recanto do Ancião”) ou, na inexistência de vagas, mediante a compra de vaga em rede privada às expensas dos entes públicos
(id
11613133
)
.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da responsabilidade do Ente Estadual em arcar com o custeio e fornecimento de vaga em instituição de longa permanência para idoso em situação de vulnerabilidade social e risco pessoal, contrapondo-se à tese do agravante de que, à luz das normas de repartição de competências do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), tal atribuição recairia primariamente sobre a municipalidade, devendo ser aplicado por analogia o Tema 793 do excelso Supremo Tribunal Federal para direcionamento da obrigação.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que a pretensão recursal não merece acolhimento, devendo ser mantida incólume a decisão de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões que passo a expor.

I – DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA VULNERABILIDADE EXTREMA.

Inicialmente, impende destacar a gravidade do quadro fático delineado nos autos de origem, o qual demonstra, de forma inequívoca, a necessidade da intervenção judicial para a salvaguarda dos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. O acervo probatório, notadamente o Relatório Técnico elaborado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e pela Secretaria Municipal de Assistência Social (id 54309756), revela que o idoso Valdeci Simões da Rocha, de 65 anos, acometido por sequelas graves de Acidente Vascular Cerebral (AVC), incluindo paralisia parcial e dependência integral para atividades básicas, encontrava-se em situação de manifesto abandono e negligência.

A diligência realizada pela equipe técnica constatou um cenário degradante: o idoso estava acamado em condições de higiene precárias, sem alimentação adequada por dias, em um ambiente insalubre, com forte odor e recipientes contendo alimentos deteriorados (ovos com larvas). Mais grave ainda, evidenciou-se a ocorrência de violência patrimonial e psicológica perpetrada por sua companheira, Sra. Sidariane, que, detendo procuração para administrar os bens e benefícios do idoso, negligenciava o cuidado básico enquanto retinha seus recursos financeiros, impedindo inclusive o acesso de outros familiares. Somado a isso, restou comprovada a incapacidade da rede familiar extensa, especificamente da filha do idoso, em assumir os cuidados necessários devido a limitações financeiras e logísticas, conforme termo de declaração colacionado aos autos (id 54309757).

Nesse contexto, a materialidade do risco à integridade física e psíquica do substituído é inconteste, configurando a hipótese prevista no artigo 43, incisos I, II e III, da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), o que legitima e impõe a aplicação da medida de proteção de abrigo em entidade, preconizada no artigo 45, inciso V, do mesmo diploma legal.

II – DA SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS E DA RESPONSABILIDADE ESTATAL.

No que se refere à arguição de ilegitimidade passiva e incompetência administrativa do Estado do Espírito Santo, sob o argumento de que a execução das medidas de proteção de alta complexidade (abrigamento) seria de responsabilidade municipal, a tese não prospera diante da ordem constitucional vigente.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 230, erigiu a proteção ao idoso ao patamar de dever solidário da família, da sociedade e do Estado, assegurando-lhes a dignidade, o bem-estar e o direito à vida. O termo “Estado”, no texto constitucional, deve ser interpretado em sua acepção ampla, abrangendo todos os entes da federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Corroborando esse entendimento, o artigo 23, inciso II, da Carta Magna, estabelece a competência comum dos entes federados para cuidar da saúde e assistência pública.

Não se olvida que a organização administrativa do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e a Lei n. 8.742/1993 (LOAS) estabelecem diretrizes de descentralização e repartição de atribuições. Todavia, tais normas infraconstitucionais de organização administrativa não têm o condão de afastar a responsabilidade solidária constitucionalmente fixada quando se trata da garantia de direitos fundamentais de pessoas em situação de hipervulnerabilidade. A divisão administrativa de tarefas serve para organizar o sistema, mas não é oponível ao cidadão que necessita de amparo urgente, sob pena de esvaziamento da eficácia dos direitos sociais.

III – DA APLICABILIDADE DO TEMA 793 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O RISCO DE DANO INVERSO.

O agravante invoca a aplicação analógica do Tema 793 do excelso Supremo Tribunal Federal para requerer o direcionamento da obrigação exclusivamente ao Município. Entretanto, a interpretação conferida pela Corte Suprema no referido tema reafirma, em sua essência, a solidariedade passiva dos entes federados.

A tese fixada no Tema 793 dispõe que: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (RE 855178 RG, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Depreende-se, portanto, que a solidariedade é a regra. O direcionamento do cumprimento é uma faculdade do juízo para otimização da execução, mas não exclui a responsabilidade dos demais entes, especialmente quando o ente supostamente “titular” da atribuição administrativa não possui condições imediatas de cumprir a obrigação ou quando a rede pública é inexistente ou insuficiente, como ocorre no caso em tela.

No caso, Município de Aracruz informou expressamente nos autos de origem (id 55005771) a inexistência de vagas na rede pública conveniada (“Recanto do Ancião”) e a necessidade de deflagrar procedimento administrativo para compra de vaga na rede privada. Diante da falha momentânea ou insuficiência do serviço público local, exsurge a imperiosa responsabilidade solidária do Estado em garantir o direito fundamental, custeando, se necessário e em conjunto, a vaga em instituição privada. O afastamento do Estado da lide neste momento geraria
periculum in mora
inverso, deixando o idoso desamparado enquanto se aguardam trâmites burocráticos municipais.

O eventual acerto de contas entre os entes (ressarcimento) deve ser resolvido administrativamente ou em ação própria, sem prejuízo do atendimento imediato ao idoso, que não pode aguardar o desfecho de conflitos de competência administrativa para ter sua dignidade resguardada.

IV – CONCLUSÃO.

Diante de todo o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 12927019), resta evidente que a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos. A solidariedade entre os entes federados na proteção à pessoa idosa é mandamento constitucional que se sobrepõe às normas de organização administrativa interna, mormente em situações de grave risco à integridade física e à vida, como a descrita nestes autos.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.